Tribunal: TJPA
Processo: 0802852-73.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802852-73.2024.8.14.0028

APELANTE: MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Miguel Rodrigues de Sousa contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível manejada contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas. Na Apelação, o agravante alegava nulidade por ausência de intimação regular de sua patrona e reiterava o pedido de gratuidade. No Agravo Interno, limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos já apresentados no apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno impugna adequadamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível; (ii) definir se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça diante da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso, conforme os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

A reprodução literal dos argumentos da Apelação Cível no Agravo Interno, sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão agravada, caracteriza ausência de dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso.

O requisito da impugnação específica está vinculado ao dever de motivação das decisões judiciais e visa garantir racionalidade, previsibilidade e efetividade no sistema recursal.

A jurisprudência do STJ e do TJPA consolida o entendimento de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada torna o Agravo Interno manifestamente inadmissível, podendo ensejar, inclusive, aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno que se limita a repetir os argumentos da apelação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, não atende ao princípio da dialeticidade recursal, sendo manifestamente inadmissível.

A admissibilidade recursal no sistema do CPC/2015 exige do recorrente argumentação individualizada e coerente com os fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 932, III; 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 13.05.2019, DJe 17.05.2019; TJPA, AI 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Miguel Rodrigues de Sousa, em face da decisão monocrática de ID 27664388, que negou provimento à Apelação Cível manejada contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

O
agravante alega, preliminarmente, a necessidade de que as futuras publicações e intimações sejam direcionadas exclusivamente ao advogado Bruno Medeiros Durão, sob pena de nulidade, conforme artigo 272, § 5º, do CPC.

Ainda em sede preliminar, impugna a exigência de preparo recursal, sustentando tratar-se de cerceamento de defesa quando o mérito do recurso discute justamente a concessão da gratuidade de justiça. Invoca precedentes do STJ (EREsp 1.222.355/MG; AgInt no RMS 49.194/AC; AgInt no AREsp 1.647.231/SP) e do TJERJ (AI 2008.002.06534), no sentido de que a simples afirmação de hipossuficiência econômica goza de presunção juris tantum, sendo desnecessária a apresentação prévia de comprovação da situação financeira.

No mérito, sustenta que a negativa da gratuidade implica afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, além de violar os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da efetividade jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF). Requer, portanto, o recebimento do agravo sem o recolhimento das custas, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo o direito à gratuidade da justiça, inclusive em sede recursal, com concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões 27890792.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, cuja ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Miguel Rodrigues de Sousa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória Cumulada com Repetição de Indébito, em razão da inércia quanto ao recolhimento das custas processuais após indeferimento da gratuidade da justiça. O autor alegou a existência de encargos abusivos em contrato de cessão de crédito firmado com a cooperativa ré. Em grau recursal, pleiteou a nulidade por ausência de intimação regular de sua patrona e o deferimento da gratuidade processual, com a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade dos atos processuais em razão da ausência de intimação válida do advogado da parte autora; (ii) definir se é cabível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça diante da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A intimação é considerada válida quando há manifestação nos autos por parte do advogado da parte interessada após despacho judicial, configurando ciência inequívoca e afastando a alegação de nulidade por ausência de prejuízo, nos termos do art. 277 do CPC e da jurisprudência do STJ.

2.

O princípio pas de nullité sans grief prevalece, não se reconhecendo nulidade de ato processual sem demonstração concreta de prejuízo, especialmente quando há comparecimento espontâneo da parte nos autos.

3.

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração objetiva da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a simples declaração unilateral desacompanhada de documentação comprobatória mínima, como comprovantes de despesas, renda ou patrimônio.

4.

A inércia da parte autora em apresentar tais documentos mesmo após prazo suplementar solicitado justifica o indeferimento do benefício, conforme previsto nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC e enunciado n.º 06 da súmula do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação do advogado não gera nulidade dos atos processuais quando demonstrado o efetivo conhecimento da decisão judicial e ausência de prejuízo.

2.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a apresentação de elementos concretos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, sendo legítimo seu indeferimento quando não satisfeitos tais requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 277, 280 e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1721690/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 23.02.2021, DJe 09.04.2021.

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Todavia, ao interpor o presente agravo interno, o recorrente deixou de atacar de forma específica tais fundamentos, limitando-se a reiterar os fundamentos do recurso de apelação, reproduzindo integralmente os argumentos ali contidos quanto à alegada condição de pobreza e ao direito ao benefício da gratuidade da justiça. Não há, porém,
qualquer impugnação direta, pontual e fundamentada
aos fundamentos adotados na decisão monocrática desta relatoria, especialmente no que tange à
ausência de elementos concretos que comprovem a hipossuficiência
.

O recurso, portanto, revela-se dissociado dos motivos determinantes da decisão combatida, incidindo na
ausência de dialeticidade
, o que inviabiliza seu conhecimento.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo interno não conhecido.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 12/11/2025